Tribunal: TJBA
Processo: 0007863-67.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007863-67.2006.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS APELADO: DERVAL VIEIRA MAIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Extinção indevida do processo. Necessidade de suspensão. Art. 921, III, do CPC/2015. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que julgou extinta a execução de título extrajudicial, sob o fundamento de não terem sido localizados bens penhoráveis do executado, nos termos do Provimento CGJ nº 04/2013 do TJBA. O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que, diante da ausência de bens penhoráveis, deveria o feito ser suspenso, e não extinto, conforme previsão do art. 921, III, do Código de Processo Civil de 2015. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se a ausência de localização de bens penhoráveis autoriza a extinção imediata da execução ou se impõe, antes, a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 1. O art. 921, III, do CPC/2015 determina que a execução será suspensa, e não extinta, quando não forem localizados o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se também o prazo prescricional durante esse período. 2. A sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao extinguir o processo sem antes determinar a suspensão da execução, contrariando o comando legal e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 3. O Provimento CGJ nº 04/2013, embora preveja hipóteses de extinção de execuções frustradas, não afasta a aplicação do art. 921 do CPC, devendo ser observado o procedimento legal de suspensão e posterior arquivamento, se persistir a ausência de bens. 4. Precedentes do TJBA reconhecem que a extinção imediata da execução, nessas hipóteses, viola o devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese Voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do § 1º do art. 921 do CPC/2015. Tese de julgamento: “1. A ausência de localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção imediata da execução, impondo-se a sua suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015.” “2. A sentença que extingue o feito sem observância do prazo de suspensão previsto em lei deve ser anulada.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, incisos III e §§ 1º e 2º; Provimento CGJ nº 04/2013/TJBA. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0501056-87.2016.8.05.0146, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 24/02/2022; TJBA, Apelação Cível nº 0006507-92.2012.8.05.0146, Rel. Des. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, 1ª Câmara Cível, j. 12/05/2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.